Tribunal: STF
Processo: RE 611408
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-05-03
Data de publicação: 2011-05-03

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS INATIVOS. DIREITO ADQUIRIDO À EQUIPARAÇÃO AOS SERVIDORES DA ATIVA. INEXISTÊNCIA. LEI 9.030/95. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 


1. A majoração dos valores dos cargos e funções comissionadas dos servidores públicos em atividade, veiculada pela Lei 9.030/95, não é extensível aos proventos daqueles que se aposentaram com a vantagem inserida na Lei 8.911/94. 




2. Isso porque os servidores públicos inativos não têm direito adquirido ao regime jurídico previsto na lei sob a égide da qual houve a aposentação quando a mudança da base de cálculo da remuneração não implicar redução dos proventos por eles percebidos. 




3. É cediço no Supremo Tribunal Federal que a alteração do regime jurídico que respeita o princípio da irredutibilidade dos vencimentos não viola o direito adquirido nem o artigo 40, § 8º (anterior § 4º), da Constituição Federal, verbis: 




  






“EMENTA: Recurso extraordinário. 2. Servidor público inativo. 3. Cargo de Direção e Assessoramento Superior - DAS. Lei no 9.030, de 13 de abril de 1995. Direito adquirido a regime jurídico. Impossibilidade. Precedentes. 4. Recurso extraordinário a que se dá provimento” (RE 438.431, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJE de 11.04.08). 






  




4. No mesmo sentido, o MS 22.352, Relator o Ministro Moreira Alves, Plenário, DJ de 07.03.03, verbis: 




  






“EMENTA: - Mandado de segurança. - Inexistência de ofensa aos artigos 40, § 4º (em sua redação originária), e 5º, XXXVI, da Constituição por não ter sido o aumento de vencimentos resultante da Lei 9.030/95 aplicado para a atualização dos proventos dos servidores inativos acrescidos das vantagens pessoais e das parcelas incorporadas de acordo com a Lei 7.923/89, sem as restrições contidas na Medida Provisória 831/95, sucessivamente reeditada. Mandado de segurança indeferido”. 




  






5. In casu, a impetrante aposentou-se com a opção dos vencimentos do cargo efetivo mais as vantagens previstas na Lei 8.911/94 e pretende que os valores dos proventos sejam elevados com a vantagem da Lei 9.030, conjugando a legislação revogada com a nova. 




6. Conforme sustentado pela União nas razões de recurso extraordinário, a pretensão da servidora não merece ser acolhida, tendo em vista que a alteração da forma de cálculo preservou o valor nominal dos proventos por ela percebidos. Esse entendimento tem sido reiteradamente proferido pelo STF por meio de decisões monocráticas em casos idênticos ao destes autos, verbis: RE 608.888, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 13.05.10; RE 607.060, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 07.04.10; RE 614.851, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 1º/02/11, dentre outros. 




7. Agravo regimental a que se dá provimento para dar provimento ao recurso extraordinário da União Federal.